Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-29.2024.8.11.0020
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000632-29.2024.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA BATISTA FERREIRA DE MORAES - CPF: 022.819.871-24 (RECORRENTE), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), H M PAES CRISTOFARI - CNPJ: 17.665.865/0001-70 (RECORRIDO), DANIELY HENSCHEL - CPF: 015.955.681-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000632-29.2024.8.11.0020.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
VANESSA BATISTA FERREIRA DE MORAES
.

Recorridas:
H M PAES CRISTOFARI e AZÚL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM CANCELADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.801,82 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic, conforme o art. 406, § 1º, da Lei nº 14.905/2024. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para incluir condenação por danos morais. Apenas uma das recorridas apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não restituição integral dos valores referentes ao pacote de viagem cancelado, mesmo após reclamação administrativa, configura falha na prestação de serviço; e (ii) verificar se a falha enseja a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pelo defeito na prestação de serviços. No presente caso, o pacote de viagem foi cancelado em razão de gravidez de alto risco da recorrente, porém a restituição integral dos valores pagos não foi realizada para os familiares, obrigando a consumidora a recorrer ao Poder Judiciário.

A falha na prestação do serviço ficou evidenciada pela inércia das requeridas em atender à solicitação administrativa, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, pois gerou frustração e transtorno à consumidora.

A jurisprudência reconhece que a não resolução administrativa de questões como o reembolso de valores pagos por passagens ou pacotes de viagem justifica a compensação por danos morais, já que impõe ao consumidor desgastes desnecessários, que poderiam ter sido evitados.

Considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor que visa compensar a recorrente e desestimular as recorridas de condutas negligentes semelhantes no futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar os recorridos ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A falha na restituição integral dos valores pagos por um pacote de viagem cancelado, mesmo após solicitação administrativa, configura falha na prestação de serviço e enseja a indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, visando reparar o dano sofrido sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 10598138620228110001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 19.05.2023, publicado no DJE 22.05.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos materiais no valor de
R$ 1.801,82 (um mil, oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos), com correção monetária pelo IPCA, a ser contado do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ), e aplicados juros de mora, desde a citação, pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Apenas a recorrida H M Paes apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que
adquiriu um pacote de viagem com destino a Recife para ela, seu esposo e filha, no valor total de R$ 10.047,06 (dez mil, quarenta e sete reais e seis centavos), previsto para os dias 15/09/2023 a 20/09/2023. Todavia, meses antes da viagem, a recorrente ficou gestante e por se tratar de gravidez de alto risco e não poder realizar a viagem, razão pela qual buscou o cancelamento da compra com pedido do respectivo reembolso.

Ocorre que somente conseguiu a restituição integral das suas passagens, sendo que em relação aos demais familiares teve direito a apenas parte da restituição, ensejando a propositura da presente demanda.

Sustenta que, em que pese a reclamação administrativa, não ocorreu o reembolso de modo integral.

O juízo
a quo
deferiu apenas o pedido de danos materiais.

In casu, restou evidenciado a inércia dos requeridos em atender a solicitação administrativa da recorrente, sendo necessário, a reclamante recorrer ao Poder Judiciário para obter o reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagem não utilizado de modo significativo.

Como é sabido, cabe à recorrida comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela autora ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

Portanto, resta visível a ocorrência de dano moral, ante os dissabores suportados pela recorrente, em razão da inércia das requeridas em resolver a lide administrativamente, gerando frustração e transtorno, o que configura falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS.
SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado. A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pela autora. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio
). A agência de viagens que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, e o realiza somente após o ajuizamento da presente ação, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(TJ-MT - RI: 10598138620228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/05/2023) (destaquei)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação dos recorridos ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida no mais a sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025